Tribunal: TJBA
Processo: 8061560-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061560-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MAGNOLIA DA FONSECA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo de Instrumento. Contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Tema 163 do STF. Legalidade da legislação estadual. Desprovimento.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a tutela de evidência foi corretamente concedida com base no tema 163 do STF; (ii) se a legislação estadual baiana que permite a incorporação de gratificações e vantagens aos proventos da aposentadoria afasta a aplicação do entendimento firmado pelo STF.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), firmou tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'". A autonomia dos entes federados não autoriza a cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas que não repercutem em benefícios, sendo irrelevante que a legislação estadual preveja hipóteses mais amplas de incorporação, pois o caráter contributivo e o princípio da solidariedade não permitem a instituição de tributação sem contrapartida. A Lei Estadual nº 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia), ao prever a incorporação de gratificações e vantagens aos proventos, deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal e com o entendimento vinculante do STF.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8064015-84.2024.8.05.0000; Recorrente: ESTADO DA BAHIA; Recorrido: MAGNOLIA DA FONSECA ALVES DOS SANTOS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .